Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
3. O acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, não havendo qualquer omissão ou contradição.
4. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.
5. Embargos declaratórios desprovidos.